Tribunal: TJPA
Processo: 0804109-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804109-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCICLEIA FARIAS VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÈM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INOBSERVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA AÇÃO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E DESCRIÇÃO
DE FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL NA INICIAL ACUSATÓRIA
.

1.

O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional, por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Não demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, não há nenhuma ilegalidade a ser reparada na presente irresignação.

3. Hipótese em que há descrição de fato típico, ilícito e culpável na inicial acusatória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º:
0804109-57.2023.8.14.0000

PACIENTE:
MARCICLEIA FARIAS VIEIRA

IMPETRANTE:
VIRNA DO SOCORRO DE ALMEIDA LINS MORAES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÈM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º
0012269-17.2013.8.14.0401

Trata-se de
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
com pedido de liminar impetrado por

VIRNA DO SOCORRO DE ALMEIDA LINS MORAES DE SOUZA
,
em favor da paciente
MARCICLÉIA FARIAS VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA
JUÍZO DA VARA DE COMBATE ao CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/P
A
, nos autos do processo nº
0012269-17.2013.8.14.0401
.

A impetrante informa, em suma, que a
Ação Penal

que se insurge a paciente, é resultante da apuração de responsabilidade sobre alegações vazias

de crimes contra a Administração Pública

a respeito de supostas fraudes no Departamento de Trânsito (DETRAN)

quanto a venda de carteiras de habilitação e formação de quadrilha, no ano de 2013
.

Aduz que
durante toda a regular marcha processual, houve vasta produção de provas, incluindo apresentação de documentos, testemunhas, dentre outras que, ao fim e ao cabo, apenas confirmaram a inocência da paciente quanto aos fatos criminosos a ela imputados, uma vez que a partir da fragilidade do lastro probatório, não há elementos que comprovem a autoria e materialidade dos fatos imputados a Sr.ª Marcicléia Farias Vieira.

Assim, entende não haver justa causa hábil a dar continuidade a Ação Penal, requerendo assim seu trancamento em sede liminar e no mérito a confirmação da liminar.

Os autos foram enviados inicialmente a relatoria da Desa. Kédima Pacífico Lyra que apontou a prevenção à Desa. Rosi Maria Gomes de Faria, que ao receber os autos indeferiu a liminar e em ato posterior se julgou suspeita, o mesmo fazendo a Desa. Kédima Pacifico Lyra, tendo em seguida os autos sido remetidos a minha relatoria.

As informações da Autoridade Coatora foram prestadas em 22.03.2023, conforme documento de Id 13252666.

O Órgão Ministerial em 10.04.2023 se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

DA JUSTA CAUSA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

O trancamento da ação penal pela via de Habeas Corpus medida excepcional, viável apenas quando constatável de pronto, sem análise aprofundada de provas, inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de indício de autoria ou causa extintiva da punibilidade.

Segundo os documentos que instruem o presente
mandamus
é possível aferir que há indícios de autoria que, embora precisem ser confirmados sob o crivo do contraditório, servem de elemento para a instauração da ação penal. Assim, necessário se faz o exame aprofundado dos fatos e das provas, que só é possível no processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação por meio de HC.

A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, foi atribuída a paciente conduta típica, há lastro probatório mínimo de autoria e não se verifica causa extintiva da punibilidade.

Verifica-se com base nos documentos juntados no presente
writ
que a denúncia individualizou a conduta da paciente, juntando inclusive a interceptação telefônica onde comprova indícios de autoria e materialidade dos delitos a ela imposta.

Assim, pelo menos em uma análise perfunctória, própria do
writ,
verifica-se a justa causa para o seguimento da Ação Penal, não havendo que se falar em trancamento da ação, não sem um revolvimento da matéria fático-probatória.

Vejamos julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema em questão:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere não hipótese dos autos. 2. O reconhecimento da inexistência de justa causa para a persecução penal, pelo argumento de suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a denúncia anônima pode dar início à investigação, desde que corroborada por elementos informativos prévios que denotem a a verossimilhança da comunicação" (RHC 59.542/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 14/11/2016). 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 52102 MG 2014/0248018-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSOS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A INCOATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 17/STJ. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. III - Cumpre asseverar a impossibilidade deste Sodalício analisar alegação não submetida previamente ao Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Dessarte, verifica-se da leitura do acórdão recorrido que a suposta nulidade da decisão que recebeu a denúncia não foi objeto de debate pela Corte de origem, o que obsta o conhecimento por este Tribunal. Precedentes. IV - Ademais, ao contrário do aventado pela defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia, uma vez que atendeu de forma satisfatória os requisitos do art. 41 do CPP, narrando de forma a possibilitar a ampla defesa e contraditório os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação dos crimes e rol de testemunhas. V - Lado outro, no que se refere à incidência da Súmula 17 deste Tribunal com escopo de trancar a ação penal com relação ao delito de falso previsto no art. 299 do CPP, tem-se que melhor sorte não assiste ao paciente, porquanto restou suficientemente demonstrada a ausência de exaurimento deste crime em relação ao estelionato praticado em face de diversas vítimas, comportando deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "Ou seja, exige-se que o crime de falsidade se esgote completamente, após ter sido empregado para a prática do estelionato, fato que não ocorreu nos presentes autos,como já mencionado alhures. Assim, entendo que o crime do artigo 299 do CP, no caso em epígrafe, foi praticado com desígnio autônomo, não podendo ser aplicado o princípio da consunção visto que o delito de falsidade de documento não se exauriu no crime de estelionato" (fl. 26). VI - Quanto à suposta ausência de demonstração de não exaurimento do delito de falsidade com relação ao estelionato, a Corte de origem fez expressa referência aos termos da inicial acusatória, que teceu diversas considerações com escopo de demonstrar a impossibilidade de consunção em relação ao delito previsto no art. 299 do CP, não havendo que se falar em nulidade por excesso de linguagem, ou aos princípios da imparcialidade e acusatório, ao contrário do alegado pela defesa, somente porque não obteve a tutela jurisdicional de acordo com os seus interesses, o que foi feito de forma idônea pela Corte de origem, de acordo com o elementos constantes dos autos. VII - Por fim, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 748718 SE 2022/0179677-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Frise-se que a Ação Penal que originou este remédio heroico está em fase de alegações finais, próximo de seu julgamento, porém, o

fato do Ministério Público em primeiro grau ter em suas alegações pleiteado pela absolvição do réu, tal pedido não gera por si só o Trancamento da Ação Penal, uma vez que o juiz não está vinculado a manifestação ministerial.
Inclusive esse é o posicionamento de nossos Tribunais Superiores. (STJ - HC: 623598 PR 2020/0292223-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 12/11/2020).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 13/06/2023